Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-87.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000566-87.2016.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Recorrente: Renan Fagundes Mendonça.
Recorridos: Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - QUESTÕES DE MÉRITO A SEREM ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM - PROIBIÇÃO DA INSTÂNCIA RECURSAL SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA DE FATO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INVIABILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA DO § 3o, INCISO I, DO ART. 1.013 DO CPC - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença prolatada pelo Juízo a quo encontra-se eivada de vício insanável, pois o recorrente não foi intimado da data da realização da audiência de conciliação, não podendo a ação ser extinta na forma do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
2. Retorno dos autos à origem para regular processamento.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000566-87.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENAN FAGUNDES MENDONCA - CPF: 013.638.251-78 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - QUESTÕES DE MÉRITO A SEREM ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM - PROIBIÇÃO DA INSTÂNCIA RECURSAL SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA DE FATO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INVIABILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA DO § 3o, INCISO I, DO ART. 1.013 DO CPC - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença prolatada pelo Juízo
a quo
encontra-se eivada de vício insanável, pois o recorrente não foi intimado da data da realização da audiência de conciliação, não podendo a ação ser extinta na forma do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

2.

Retorno dos autos à origem para regular processamento.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020